Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-79.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2025
Número: 0600449-79.2025.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 10/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600449-79.2025.6.16.0000, que altera dispositivos
do Regimento Interno do Tribunal para incorporar as modalidades de sessão, os dispositivos da
Resolução nº 875/2021, que regulamenta a forma de realização das sessões do Tribunal, disciplina
seu procedimento, inclusive quanto à realização de sustentações orais por meio de
videoconferências e dá outras providências
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44712089
02/09/2025
18:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44712089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.143

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600449-79.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 957, DE 1º DE SETEMBRO DE 2025.

ALTERA DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANÁ (RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 792/2017) E REVOGA A
RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 875/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/09/2025

RELATOR(A) DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Num. 44712089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 22, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (Resolução nº
792/2017),
CONSIDERANDO os princípios da celeridade, da eficiência e da economicidade que regem a
Administração Pública, bem como a possibilidade de aprimoramento da prestação jurisdicional
mediante a utilização de recursos tecnológicos disponíveis;
CONSIDERANDO as garantias constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do
processo, consagradas no artigo 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 937 do Código de Processo Civil, que regulamenta a
realização de sustentação oral;
CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 591, de 23 de setembro de 2024, que "Dispõe sobre os
requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e
disciplina o seu procedimento";
CONSIDERANDO decisão do Excelentíssimo Presidente do Conselho Nacional de Justiça,
Ministro Luís Roberto Barroso, no Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 7972-
11.2024.2.00.000, segundo a qual “... nada impede que o tribunal preveja outras possibilidades de
direito de destaque além das hipóteses mínimas já contempladas na Resolução, incluindo o
destaque automático a pedido das partes”;
CONSIDERANDO que os Tribunais deverão adaptar normas internas e sistemas de processo
eletrônico para atender à nova Resolução do CNJ;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar o Regimento Interno com as modalidades de
sessão de julgamento presencial, remota, virtual e itinerante;
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo Digital nº 21367/2024,

RESOLVE

Num. 44712089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
Art. 1º A Resolução TRE/PR nº 792/2017 passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:
"Art. 23. ............................................
.........................
III - tomar parte na discussão sobre a matéria em julgamento, proferindo voto nos casos
que envolvam arguição de inconstitucionalidade e nas ações que importem cassação de
registro, anulação geral de eleições ou supressão de diplomas ou mandatos, bem como nos
processos sobre matéria administrativa e, quando for o caso, proferir voto de desempate
nos demais feitos de competência da Corte;
IV - (revogado)
..........................
XII - fazer constar em ata eventual ausência de Juízes Efetivos do Tribunal e presença dos
respectivos Substitutos, bem como eventual não pronunciamento do(s) Membro(s) do
colegiado durante julgamento ocorrido em sessão virtual;
...................."

"Art. 30. ............................................
.........................
Parágrafo único. As decisões monocráticas proferidas em ações de competência
originária do Tribunal que concederem tutelas provisórias, tanto cautelares quanto
antecipadas, serão submetidas a referendo do colegiado, incluindo-se os respectivos
processos na primeira sessão de julgamento possível".

"Art. 59. A pauta de julgamentos, organizada pela Secretaria Judiciária, conterá os
processos que serão apreciados na respectiva sessão, será disponibilizada na página do
Tribunal na internet e publicada no Diário da Justiça Eletrônico com antecedência de, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) horas, em se tratando de sessão presencial ou remota, e de 5
(cinco) dias, em caso de sessão virtual.
.........................
Art. 60. (Revogado)
Art. 61. O Relator poderá apresentar em mesa, independentemente das publicações de que
trata o art. 59:
.........................
Art. 62. A pauta da sessão administrativa será organizada pela Secretaria Judiciária e
disponibilizada na página do Tribunal na internet, com antecedência de 24 (vinte e quatro)
horas, independentemente da modalidade de realização da sessão, se presencial, remota ou
virtual.
Parágrafo único. Sem prejuízo de inclusão, pelo Presidente ou pelo Relator, de outros

Num. 44712089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
feitos, serão julgados nas sessões administrativas:
I - Consulta;
II - Criação de Zona Eleitoral ou Remanejamento;
III - Correição;
IV - Processo Administrativo;
V - Propaganda Partidária;
VI - Revisão de Eleitorado;
VII - Instrução.
Art. 63. O Juiz que houver encaminhado os autos ao Revisor, com o relatório, ou pedido
designação de data para julgamento, ficará com competência preventa para participar das
sessões necessárias a seu julgamento, desde que vigente seu biênio.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 64 ............................................
.........................
Art. 65. As sessões ordinárias serão realizadas em dia e hora previamente estabelecidos
pelo Tribunal, podendo se dar sob as formas presencial, remota ou virtual.
.........................".

Seção II
DAS SESSÕES PRESENCIAIS E REMOTAS

"Art. 66-A. As sessões presenciais realizar-se-ão na Sala de Sessões Des. Negi Calixto, e
serão públicas, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou regulamento.
Parágrafo único. Excepcionalmente, as sessões presenciais poderão ocorrer em caráter
itinerante, ocasiões nas quais o endereço de sua realização constará da pauta de
julgamentos publicada na forma deste Regimento.

Num. 44712089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
Art. 66-B. Em caso de impossibilidade de comparecimento, é facultada a participação de
Juízes e do Procurador Regional Eleitoral por videoconferência, pelos meios tecnológicos
indicados pelo Tribunal.
§ 1º Estende-se a possibilidade de participação por videoconferência aos advogados,
voltada ao acompanhamento de feito ou à sustentação oral de processos que patrocine.
§ 2º A quem participar das sessões por videoconferência caberá zelar pelas condições
técnicas necessárias para a transmissão audiovisual, tais como internet e instalação do
aplicativo/ferramenta a ser utilizado, conforme instruções a serem fornecidas pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e pela Secretaria Judiciária e adotar providências
para garantir:
I - identificação adequada, na plataforma e sessão;
II - utilização de vestimenta adequada, como terno ou toga, podendo ser autorizada a
dispensa em casos justificados ou emergenciais;
III - utilização de fundo adequado e estático, preconizando-se o uso de:
a) modelo padronizado disponibilizado pelo Tribunal;
b) imagem que guarda relação com a sala de audiências ou de sessões;
c) fundos de natureza neutra, como uma simples parede ou estante de livros."

"Art. 69. ............................................
.........................
II - .........................
.........................
b) processos em que tenha havido pedido de sustentação oral presencial, observada a
ordem de inscrição;
c) processos com pedido de sustentação oral por videoconferência, observada a ordem de
inscrição;
d) processos em tenham havido pedido de preferência apresentado até o início da sessão de
julgamento;
e) processos cuja vista tenha sido requerida em sessões anteriores;
f) processos adiados;
g) demais processos.
§ 1º A juízo do Presidente, poderá ser modificada a ordem dos trabalhos.
.........................
§ 3º Revogado.

Num. 44712089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
.........................
§ 5º A sessão administrativa terá início logo após o encerramento da sessão ordinária ou
extraordinária, salvo deliberação em contrário.
Art. 70. As sessões presenciais e remotas serão gravadas, ficando a respectiva mídia
conservada na íntegra, em caráter permanente e, salvo os julgamentos com segredo de
justiça ou por determinação do Tribunal, serão transmitidas ao vivo.
.........................".
"Art. 71-A. As sessões poderão, a critério do Presidente, ser realizadas exclusivamente de
forma remota, com a participação dos Juízes, do Procurador Regional Eleitoral e dos
advogados por meio de videoconferência.
Parágrafo único. Nas sessões remotas, as sustentações orais serão proferidas,
necessariamente, por meio de videoconferência.
Art. 71-B. O(A) advogado(a) interessado(a) em preferência de julgamento ou em sustentar
oralmente suas razões nos processos nos quais esteja devidamente habilitado(a), e para os
quais haja previsão regimental para sustentação oral, deverá encaminhar requerimento à
Secretaria Judiciária, por meio de formulário disponível na página do Tribunal na internet
(Inscrição para Sustentação Oral), até às 12 (doze) horas do dia da sessão, ou até 15
minutos antes do início da sessão junto à assistência plenária.
§ 1º Caso o advogado não tenha sido previamente constituído e não seja possível a
apresentação de instrumento de procuração juntamente com o requerimento, poderá
regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º Do requerimento constará, dentre outros dados, o número do processo, a data da
sessão de julgamento e o endereço eletrônico para contato.
§ 3º Recebido o pedido, a Secretaria Judiciária fará a verificação dos dados fornecidos,
encaminhando ao advogado um e-mail de confirmação, no qual constarão as orientações
técnicas para acesso ao sistema de videoconferência e realização dos testes de conexão,
além de outras informações pertinentes.
§ 4º A formalização do pedido para sustentação oral por videoconferência não importa no
direito de fazê-la, cabendo ao Relator e à Presidência do Tribunal indeferi-lo nas hipóteses
de não cabimento.
Art. 71-C. O sistema de sustentação oral por videoconferência funcionará mediante a
utilização de linha privada de comunicação de dados entre o Tribunal e o advogado
interessado, sendo de responsabilidade destes providenciar a infraestrutura adequada,
constituída, no mínimo, por microcomputador, notebook, netbook, tablet ou smartphone
equipado com microfone, webcam, acesso à internet que possibilite a transmissão de voz e
imagem e outros requisitos específicos que serão informados na orientação previamente
encaminhada pela Secretaria Judiciária.
§ 1º O advogado interessado deverá, na data do julgamento, acessar a sala de
videoconferência com a antecedência necessária para garantir o funcionamento dos
serviços, conforme orientação previamente encaminhada pela Secretaria Judiciária.
§ 2º Durante o julgamento, o advogado que optar pela realização de sustentação oral por
videoconferência poderá prestar esclarecimentos de fato, nos termos da legislação vigente.

Num. 44712089 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
§ 3º O Tribunal não se responsabilizará pelo suporte técnico de sustentação oral por
videoconferência se não houver atendimento às orientações, prazo e forma previstos neste
Regimento.
Art. 71-D. Ocorrendo dificuldades de ordem técnica, excetuadas as de responsabilidade do
advogado interessado, que impeçam a realização da sustentação oral por videoconferência
e não sendo possível a solução do problema até o término da sessão, o julgamento poderá
ser adiado ou o processo retirado de pauta, a critério do Relator.
Parágrafo único. O requerimento de sustentação oral por videoconferência deverá ser
renovado quando o processo retornar à pauta.
Art. 71-E. Os servidores que auxiliam as atividades do plenário serão responsáveis pelo
manuseio dos softwares para a videoconferência.

Seção III
DAS SESSÕES VIRTUAIS

Art. 71-F. As sessões virtuais ocorrem de forma assíncrona e são públicas, com acesso
direto, em tempo real e disponíveis a qualquer pessoa, por meio de calendário disponível
na página deste Tribunal na internet, ressalvadas as hipóteses de processos sigilosos, aos
quais somente as partes, seus respectivos advogados e o Ministério Público Eleitoral têm
acesso.
Parágrafo único. As sessões de julgamento virtuais serão operacionalizadas mediante
utilização de funcionalidade específica disponível no sistema de tramitação de processos e
poderão ser realizadas concomitantemente com as sessões presenciais e remotas, conforme
calendário de sessões publicado no site do Tribunal.
Art. 71-G. As sessões de julgamento virtuais iniciar-se-ão às 14 horas de dia útil e terão
duração de 72 (setenta e duas) horas, encerrando-se às 13:59 horas.
Parágrafo único. Ocorrendo o término da sessão no final de semana ou em feriados, terá
seu encerramento prorrogado para às 13:59 horas do primeiro dia útil subsequente.
Art. 71-H. O Relator deverá inserir a ementa, o relatório e o voto no ambiente virtual no
início da sessão de julgamento, os quais ficarão disponíveis ao público e aos demais
julgadores desde a abertura até o encerramento da sessão virtual.
§ 1º Os votos dos demais julgadores, inclusive do Revisor, nos feitos em que haja revisão,
também deverão ser incluídos no sistema e divulgados publicamente em tempo real, à
medida em que forem proferidos durante a sessão de julgamento, permanecendo
disponíveis até o encerramento da sessão virtual.
§ 2º A composição do órgão julgador será definida no início da sessão virtual.
§ 3º O membro do colegiado que não participar da sessão de julgamento terá sua ausência
registrada na respectiva ata, assim como será registrada em ata e na certidão de julgamento
a não participação do membro que não se pronunciar no prazo previsto no caput.
§ 4º Os votos serão computados na ordem cronológica das manifestações.

Num. 44712089 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
§ 5º Não alcançado o quórum de votação previsto em lei ou neste regimento, o julgamento
será suspenso e retomado na sessão virtual imediatamente subsequente, a fim de que sejam
colhidos os votos dos membros do órgão colegiado ausentes.
§ 6º O disposto no parágrafo anterior também se aplica aos casos de empate na votação,
ressalvada previsão legal em sentido contrário.
§ 7º Caso haja manifestação escrita, esta deverá ser juntada no sistema.
§ 8º O Relator poderá reconsiderar a decisão de inclusão do processo em sessão de
julgamento virtual antes de iniciada a respectiva sessão.
Art. 71-I. O sistema deverá apresentar opções de voto, de pedido de vista e de destaque do
processo.
§ 1º As opções de voto são:
I - acompanho o relator;
II - acompanho o relator com ressalva de entendimento;
III - divirjo do relator; ou
IV - acompanho a divergência.
§ 2º O pedido de vista de membro do colegiado implica a retirada do processo da sessão de
julgamento em curso e sua continuidade, a critério do vistor, em sessão virtual, presencial
ou remota posterior.
§ 3º Na devolução de pedido de vista em sessão de julgamento virtual, o vistor deverá
inserir o voto no ambiente virtual para divulgação pública no início da sessão.
§ 4º Na devolução de pedido de vista em sessão presencial ou remota, o julgamento será
retomado com o voto do vistor.
§ 5º Os processos em que houver pedido de vista deverão ser devolvidos para retomada do
julgamento com a maior brevidade possível, não ultrapassando a primeira sessão
subsequente ao término do prazo de vista deferido conforme art. 77, § 4º, sendo vedada a
devolução da vista na mesma sessão virtual em que solicitada.
§ 6º O pedido de destaque pode ser apresentado pelo membro do colegiado, por qualquer
das partes ou pelo representante do Ministério Público, para retirada do processo da sessão
virtual em curso e reinício do julgamento em sessão presencial ou remota posterior, com
nova publicação de pauta e franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.
§ 7º O pedido de destaque apresentado por qualquer das partes ou pelo Ministério Público
Eleitoral deve ser feito até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.
Art. 71-J. Retomado o julgamento de processo em razão de pedido de vista, pedido de
destaque ou por não ter alcançado o quórum de votação, os votos já proferidos poderão ser
modificados, salvo no caso de voto proferido por membro do colegiado que
posteriormente deixe de compor o órgão, que será computado, sem possibilidade de
modificação.
Art. 71-K. Nas sessões de julgamento virtuais será facultado aos advogados e ao
Ministério Público Eleitoral a apresentação de memoriais escritos e sustentações orais,

Num. 44712089 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
após a publicação da pauta e até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão, por
meio de arquivo de texto, de áudio ou de áudio e vídeo, observado o tempo máximo de
sustentação previsto para cada processo, bem como o formato, resolução e tamanho de
arquivo aceitos pelo sistema, sob pena de desconsideração.
§ 1º O envio de memoriais escritos ou de sustentação oral por meio de arquivo de áudio ou
de áudio e vídeo, deve ser feito diretamente no sistema processual eletrônico, por meio de
peticionamento no respectivo processo, gerando protocolo de recebimento e andamento
processual.
§ 2º A Secretaria Judiciária certificará nos autos, até o início da respectiva sessão, o tempo
de duração da sustentação oral apresentada.
§ 3º Não serão admitidas gravações de sustentação oral por meio de links.
§ 4º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar
esclarecimentos sobre matéria de fato, os quais, havendo condições técnicas, serão
disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do Tribunal.
Art. 71-L. Ao término da sessão, colhidos todos os votos, o sistema os contará e lançará o
resultado do julgamento na plataforma eletrônica, de forma automatizada, cabendo à
Secretaria Judiciária a composição dos acórdãos, disponibilizando-os, após sua lavratura,
para assinatura do Relator.
Parágrafo único. As atas referentes aos julgamentos das sessões virtuais serão publicadas
no Diário de Justiça Eletrônico e conterão a proclamação final ou parcial do julgamento.
Art. 71-M. Durante o período eleitoral, os prazos aplicáveis às sessões de julgamento
virtual poderão ser alterados para atender às especificidades dos julgamentos, por meio de
Portaria da Presidência do Tribunal.
Art. 71-N. Em caso de excepcional urgência, o Presidente, de ofício ou a pedido do
Relator, poderá convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo
ato convocatório.
§ 1º Convocada sessão virtual extraordinária, o processo será apresentado em mesa,
gerando andamento processual com a informação do período da sessão.
§ 2º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral por meio
eletrônico, quando cabível, deverão encaminhá-la até o início da sessão virtual
extraordinária.
Art. 72. A gratificação de presença a que fazem jus os Juízes do Tribunal e o Procurador
Regional Eleitoral é devida por sessão jurisdicional da qual participarem, nos limites
fixados em lei.
Parágrafo único. A gratificação de presença não será devida em caso de ausência à sessão
jurisdicional, exceto, mediante justificativa, nas seguintes situações:
I - do Presidente, quando estiver representando o Tribunal nas solenidades e ato oficiais
perante os demais Poderes e autoridades;
II - do Corregedor Regional Eleitoral, em virtude do desenvolvimento de atuação
monocrática na Corregedoria;
III - de membro, quando, impossibilitado o Presidente, representar a Corte nas solenidades

Num. 44712089 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
e nos atos oficiais perante os demais Poderes e autoridades, desde que autorizado pelo
Tribunal".
"Art. 75. ............................................
.........................
§ 8º Não caberá sustentação oral em consultas, embargos de declaração, conflitos de
competência, arguições de suspeição e de impedimento, medidas cautelares, bem como em
Agravo Interno, exceto no interposto de decisão do Relator que julgar o mérito ou não
conhecer de ações de competência originária.
§ 9º Caso o Relator antecipe a conclusão do seu voto, a parte poderá desistir da
sustentação oral previamente requerida, assegurando-se-lhe a palavra se houver qualquer
voto divergente".

"Art. 77. ............................................
.........................
§ 13. É permitida a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne a julgamento
após o cumprimento de diligências ou havendo intervenção de novo julgador, em razão de
adiamento.
Art. 78. Encerrada a discussão, o Presidente tomará os votos, em primeiro lugar do Relator
e, a seguir, dos demais Juízes, na ordem da precedência regimental, votando ele em último
lugar, nos casos previstos em lei ou neste Regimento.
§ 1º O Juiz que não tenha participado da sessão na qual se iniciou o julgamento não está
impedido de votar, desde que entenda estar apto a proferir seu voto.
§ 2º Quando, na votação de questão global indecomponível, ou de questões ou parcelas
distintas, se formarem três ou mais entendimento, sem que nenhum alcance a maioria
exigida, prevalecerá a média dos votos ou o voto médio.
§ 3º Se os votos de todos os julgadores forem divergentes quanto à conclusão, o
Presidente, cindindo o julgamento em partes, submeterá toda matéria à nova apreciação.
Art. 79. As decisões do Tribunal serão redigidas em linguagem simples e constarão de
acórdãos, exceto as de caráter normativo, que serão lavradas sob a forma de resoluções,
admitindo-se, se houver disponibilidade técnica, o voto por vídeo.
..........................
Art. 80. ............................................
.........................
§ 5º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo
Presidente.
§ 6º O registro do julgamento em meio magnético prevalecerá, caso o respectivo teor não
venha a coincidir com o do acórdão.

Num. 44712089 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
§ 7º Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que implicar cassação de
registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes Eleitorais, por
ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento determinado para
sua execução.
Art. 81. Revogado.
Art. 82. Revogado.
Art. 83. Revogado.
Art. 84. Revogado."
Art. 2º Revoga-se a Resolução TRE-PR nº 875/2021.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 1º de setembro de
2025.
Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE
Des. Eleitoral OSVALDO CANELA JÚNIOR
Desª. Eleitoral VANESSA JAMUS MARCHI
Desª. Eleitoral Substituta TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Dr. MARCELO GODOY
Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600449-79.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - REQUERENTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA

Num. 44712089 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 02/09/2025 18:11:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090218110827500000043650654
Número do documento: 25090218110827500000043650654
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 02/09/2025 18:26:55
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a resolução, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025